Tribunal: TJMT
Processo: 1024610-45.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1024610-45.2019.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: ANDREA CLÁUDIA ALVES
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o recurso especial foi parcialmente provido para “cassar acórdão e sentença, determinando o retorno do feito à primeira instância, para novo julgamento da controvérsia, à luz dos precedentes acima indicados, resguardada a possibilidade de reabertura de instrução processual para a produção de prova pericial, caso não tenha sido produzida, ou requerimento de nota técnica a núcleo de apoio do Tribunal de origem.”.
O trânsito em julgado da referida decisão foi certificado (id 107749467).
Ante o exposto, remetam-se os autos à comarca de origem para o cumprimento da decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça